Tribunal: TCU
Processo: 018.540/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 021.641/2016-1 - Acórdão AC-1679/2023-PL, item 9.9, Imputação de Débito a Responsável - Processo 021.641/2016-1 - Acórdão AC-1679/2023-PL, item 9.8.3

Inteiro teor:
Acórdão 2964/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas à Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro (débito solidário e multa individual) no âmbito do processo TC 021.641/2016; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 109 a 111; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário (peça 3), dentre outras deliberações: julgou irregulares as contas da Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro, condenando-a ao pagamento de débito aos cofres da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), em solidariedade com o Sr. Orlando Santos Diniz, conforme subitens 9.8 e 9.8.3, aplicando a ela multa individual, nos termos do subitem 9.9; e autorizou o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, de acordo com o subitem 9.11; Considerando que, após essa decisão, o TCU expediu ainda os seguintes Acórdão 2092/2023-TCU-Plenário , corrigindo materialmente o acórdão condenatório (peça 4); 1.685/2024 Plenário, conhecendo dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento (peça 39); e 2.620/2024-Plenário, conhecendo dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente para prestar os esclarecimentos constantes do voto desse acórdão (peças 67 e 66); Considerando a Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro compareceu aos autos, demonstrando o cumprimento de suas obrigações pecuniárias, pagando o valor do débito, de forma parcelada, e o valor da multa, em recolhimento único, conforme comprovantes acostados aos autos, analisados pela unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, inciso III, e 218 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 27 da Lei 8.443/1992, em expedir quitação à Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro e ao Sr. Orlando Santos Diniz, em relação ao débito solidário imputado pelo subitem 9.8.3 do Acórdão 1679/2023-TCU-Plenário ; expedir quitação à Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro, em relação à multa individual que lhe fora aplicada pelo subitem 9.9 do mesmo acórdão; reconhecer crédito em favor da Sra. Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro, ante o recolhimento a maior do valor do débito aos cofres do Sesc/ARRJ; orientar a responsável a requerer o ressarcimento junto à nominada entidade, apresentando cópia deste acórdão, acompanhado da instrução à peça 109; encerrar os presentes autos e comunicar o teor da presente decisão aos responsáveis e ao Sesc/ARRJ. 1. Processo TC- Processo 018.540/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro (XXX.694.909-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Remi Martins Ribeiro (47.151/OAB-RJ), representando Carmen Lucia Augustini Ramires Monteiro; Walmir Antonio Barroso (52839/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.